Tribunal: TJDFT
Processo: 0714760-90.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714760-90.2018.8.07.0007 RECORRENTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, CAIXA BENEFICENTE EDUCACIONAL BOM SAMARITANO RECORRIDO: ROSANGELA CAETANO DE LACERDA NUNES DESPACHO Considerando que não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso, encaminham-se os autos órgão julgador de 1a instância, conforme requerido pela recorrida na petição de ID no 38568221. Nada a prover quanto ao pedido de concessão de prazo para aditamento da petição inicial, uma vez que tal providência não está inserida na competência desta Presidência. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007